Tribunal: TJBA
Processo: 8001897-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001897-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS ADULTERADAS. MORTE DE CONSUMIDOR POR INTOXICAÇÃO COM METANOL. AQUISIÇÃO SEM NOTA FISCAL. FALSIDADE DOCUMENTAL. NEGATIVA DE ENTREGA DE IMAGENS DE VIGILÂNCIA. INDÍCIOS DE ESTRUTURA ORGANIZADA E REITERADA DE COMÉRCIO ILÍCITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À SAÚDE COLETIVA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de Adenilson Araújo dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Cansanção/BA que, nos autos do Processo nº 8001581-81.2025.8.05.0046, decretou sua prisão preventiva. A medida foi motivada pela suspeita de que o paciente, proprietário de distribuidora de bebidas, comercializou whisky adulterado com álcool metílico (metanol), o qual teria sido vendido a terceiro e consumido por Avair de Oliveira Pereira, resultando em sua morte por intoxicação grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, individualizada e amparada em elementos dos autos; e (ii) estabelecer se as condições subjetivas do paciente e sua alegada colaboração com a investigação são suficientes para justificar a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada baseia-se em elementos objetivos constantes nos autos e individualiza a conduta do paciente, demonstrando a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, em especial o risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, diante da gravidade concreta do fato e da possível reiteração delitiva. 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou a presença de metanol no sangue da vítima, falecida após consumir whisky adquirido em pizzaria local, cuja origem foi rastreada até a distribuidora do paciente, que vendeu as bebidas sem nota fiscal e com indícios visíveis de adulteração. 5. Os indícios de autoria se sustentam em documentação que comprova a transação comercial entre o paciente e o revendedor, na correspondência exata entre os produtos apreendidos e os adquiridos da distribuidora, bem como na tentativa do paciente de justificar a transação com nota fiscal extemporânea, além da negativa posterior em fornecer imagens do sistema interno de segurança, sugerindo tentativa de obstrução da investigação. 6. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consistente na venda de produto altamente tóxico, com resultado morte, dentro de contexto investigativo que aponta para possível estrutura reiterada e organizada de distribuição de bebidas ilícitas, adquiridas de fornecedor clandestino e sem controle fiscal. 7. A repercussão social negativa, o temor coletivo e os prejuízos ao comércio local evidenciam abalo à ordem pública e à ordem econômica, reforçando a necessidade de segregação para preservar a paz social e assegurar a eficácia da persecução penal. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da magnitude do dano causado, da estrutura informal e reiterada da atividade ilícita e do risco concreto de reiteração, sendo necessária a segregação cautelar como única medida proporcional e eficaz à tutela da ordem pública e da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A decisão que decreta prisão preventiva atende ao requisito de fundamentação idônea quando baseada em fatos concretos dos autos, devidamente individualizados.” “A comercialização de bebidas adulteradas com resultado morte configura gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar, especialmente quando há indícios de atuação reiterada e estruturada.” “A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando verificados os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP.” “Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes nos casos em que a conduta investigada revela perigo atual à coletividade e risco de obstrução da instrução criminal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319; CP, arts. 270, §1º, 272, §1º, e 171; Lei 7.492/86, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001897-04.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho, e como paciente Adenilson Araújo dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cansanção. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74